Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Sucessão processual. Sujeição ao resultado patrimonial advindo da liquidação da pessoa jurídica.
A sucessão processual pleiteada (CPC 110) pelo exequente somente seria possível se comprovada a distribuição de patrimônio da pessoa jurídica executada por ocasião da dissolução, o que não restou comprovado.